Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36043487, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID 32593424. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 36517152). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a JOSÉ DOS SANTOS (ID: 19191808 e 32593425), quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos anuentes JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO, JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, JOSÉ DE LIMA BANDEIRA, JOSÉ ARIMATEIA CARNEIRO e JOSÉ CARLOS BARBOSA (ID: 12899820). Os requisitórios referentes aos servidores JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA e JOSE CARNEIRO DE SOUSA constam nos IDs: 29889871, 29889573 e 38777329. Já os valores relativos aos honorários de sucumbência estão inscritos no requisitório de ID: 38777328. O servidor JOSÉ DE ASSIS PIRES foi excluído do feito (ID: 12899764). Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador